Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental são suficientes para a condenação segura.
3. Apelação conhecida e desprovida.